Tribunal: TJDFT
Processo: 0717342-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESSARCIMENTO. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO.

1- Compete à instituição financeira comprovar a legitimidade das operações lançadas na fatura do cartão de crédito que foram contestadas pelo consumidor.

2- Reconhece-se a fraude no uso do cartão de crédito, especialmente quando as transações foram realizadas pessoalmente em unidade da federação diversa da residência do consumidor.

3- A restituição da quantia indevidamente imputada ao consumidor deve ocorrer em dobro diante da verificação de culpa do banco na realização da cobrança, uma vez que já havia sido comunicado da fraude.
4- Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.